Tribunal: STJ
Processo: 1042402-07.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575127 - SP(2024/0049694-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H B T L
OUTRO NOME
: H B T E
ADVOGADOS
: RAPHAEL GUIMARAES CARNEIRO - SP340299
VICTOR SANTIAGO - SP425032
DANIELLE GODOI SANTIAGO - SP424928
AGRAVADO
: M A E P L
ADVOGADOS
: GLAUCIA DE OLIVEIRA BARONE - SP248147
FERNANDA MENDES BONINI - SP186671
LUÍZA MELO LIMA - SP409893
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
JULGAMENTO
E AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO
EXTRA PETITA
APÓS
PRESCRIÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 492 e 343, § 2o, do
CPC, por deficiência de fundamentação (simples alusão a dispositivos legais) e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais cumulada com
lucros cessantes, em razão de rescisão unilateral do contrato e negativa de acesso
às dependências da ré.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido principal e
a reconvenção, por prescrição, com condenação nas despesas e honorários.
4. A Corte
manteve a prescrição da ação principal e extinguiu a reconvenção
a quo
sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, invertendo os ônus
sucumbenciais e majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita, em
ofensa ao
do CPC, ao qualificar a responsabilidade como aquiliana; e (ii)
art. 492
saber se, à luz do
§ 2o, do CPC, é autônoma a reconvenção e deve
art. 343,
prosseguir mesmo diante da extinção do processo principal por prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54041427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ada3292d-fbb6-46a4-8f47-f85c0814b21a

6. Não há violação ao
do CPC, porque o Tribunal pode subsumir os fatos
art. 492
ao direito aplicável, à luz dos princípios
e
narra mihi factum dabo tibi jus jura
, sem extrapolar os limites objetivos da causa.
novit curia
7. Por outro lado, há ofensa ao
§ 2o, do CPC, pois a reconvenção é
art. 343,
autônoma e deve ser apreciada no mérito mesmo quando a ação principal é extinta
por causa que impede o exame do mérito; por isso, restaura-se a sentença que
reconheceu a prescrição do pedido reconvencional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A qualificação jurídica dos fatos pelo Tribunal não
configura julgamento extra petita, à luz dos princípios narra mihi factum dabo tibi
e
(CPC,
. 2. A reconvenção é autônoma e deve
jus
jura novit curia
art. 492)
prosseguir com julgamento de mérito mesmo quando a ação principal é extinta por
prescrição (CPC,
§ 2o).”
art. 343,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 343 § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Raul
REsp n. 2.162.139/DF,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

2/9/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.062.050/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
18/8/2025;
REsp n. 1.737.806/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
15/8/2019;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.729.734/DF,
8/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ada3292d-fbb6-46a4-8f47-f85c0814b21a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575127 - SP (2024/0049694-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H B T L
OUTRO NOME
: H B T E
ADVOGADOS
: RAPHAEL GUIMARAES CARNEIRO - SP340299

VICTOR SANTIAGO - SP425032

DANIELLE GODOI SANTIAGO - SP424928
AGRAVADO
: M A E P L
ADVOGADOS
: GLAUCIA DE OLIVEIRA BARONE - SP248147

FERNANDA MENDES BONINI - SP186671

LUÍZA MELO LIMA - SP409893
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
JULGAMENTO
E AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO
EXTRA PETITA
APÓS PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO;
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 492 e 343, § 2o, do CPC,
por deficiência de fundamentação (simples alusão a dispositivos legais) e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais cumulada com
lucros cessantes, em razão de rescisão unilateral do contrato e negativa de acesso às
dependências da ré.
Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido principal e a
reconvenção, por prescrição, com condenação nas despesas e honorários.
4. A Corte
manteve a prescrição da ação principal e extinguiu a reconvenção
a quo
sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, invertendo os ônus
sucumbenciais e majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita, em
ofensa ao
do CPC, ao qualificar a responsabilidade como aquiliana; e (ii)
art. 492
saber se, à luz do
§ 2o, do CPC, é autônoma a reconvenção e deve
art. 343,
prosseguir mesmo diante da extinção do processo principal por prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, porque o Tribunal pode subsumir os fatos ao
art. 492
direito aplicável, à luz dos princípios
e
narra mihi factum dabo tibi jus jura novit
, sem extrapolar os limites objetivos da causa.
curia
7. Por outro lado, há ofensa ao
§ 2o, do CPC, pois a reconvenção é
art. 343,
autônoma e deve ser apreciada no mérito mesmo quando a ação principal é extinta
por causa que impede o exame do mérito; por isso, restaura-se a sentença que
reconheceu a prescrição do pedido reconvencional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A qualificação jurídica dos fatos pelo Tribunal não
configura julgamento extra petita, à luz dos princípios narra mihi factum dabo tibi
e
(CPC,
. 2. A reconvenção é autônoma e deve
jus
jura novit curia
art. 492)
prosseguir com julgamento de mérito mesmo quando a ação principal é extinta por
prescrição (CPC,
§ 2o).”
art. 343,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 343 § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Raul
REsp n. 2.162.139/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/9/2025;
AREsp n. 2.062.050/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
18/8/2025;
Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.737.806/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
15/8/2019;
AREsp n. 1.729.734/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H B T E contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação
ao
do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de violação
art. 492,
ao
§2o, do Código de Processo Civil, por aplicação do entendimento de que
art. 343,
a simples alusão a dispositivos legais, sem a necessária argumentação, não permite o
conhecimento do recurso especial, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 753-783.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros
cessantes.
O julgado foi assim ementado (fl. 666):

APELAÇÕES. Indenização por danos materiais emergentes e lucros cessantes.
Responsabilidade civil aquiliana. Pretensão fulminada pela prescrição. Prazo trienal
elencado pelo artigo 206, § 3o, inciso V, do CCB. Inexistência de vínculo jurídico
entre as partes que já havia sido reconhecida em decisão transitada em julgado.
Julgamento da reconvenção caso superadas as preliminares de mérito arguidas na
contestação, dentre as quais a prescrição. Prescrita a pretensão central que implica a
perda superveniente do objeto reconvencional, com a condenação da reconvinda nos
ônus sucumbenciais. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para julgar extinta
a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do
VI, CPC. Desprovido
art. 485,
o apelo da autora-reconvinda e provido o apelo da ré-reconvinte.

Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 492, do Código de Processo Civil, porque o acórdão decidiu extra petita
ao “consignar se tratar de ‘reparação civil aquiliana, extracontratual’”, inovando o
conteúdo da sentença e suprindo matéria que, segundo a recorrente, não estava
madura para julgamento, o que teria malferido os limites do pedido e da causa de
pedir;
b) 343, §2o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão reconheceu
“perda superveniente do objeto” da reconvenção condicionada à procedência da ação
principal, quando a reconvenção deveria ser autônoma e subsistir mesmo diante de
causa extintiva do processo principal;
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se
determine a remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento das
apelações com observância aos arts. 492 e 343, §2o, do Código de Processo Civil; e
se julgue a apelação da recorrente com retorno dos autos à primeira instância para
instrução probatória, quando necessário (fls. 678-692).
Contrarrazões às fls. 699-723.
É o relatório.

VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais
cumulada com lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a condenação da ré ao
Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

pagamento de danos materiais (R$ 119.237,75) e de lucros cessantes (R$
124.453,50), em razão de rescisão unilateral do contrato e da negativa de acesso às
dependências do estabelecimento administrativo da ré (fls. 666-671).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
principal e a reconvenção, por prescrição, condenando o autor nas despesas da ação e
fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa; e condenando o réu nas
despesas da reconvenção, com honorários fixados em R$ 5.203,07 (fls. 703-704).
A Corte
reformou parcialmente a sentença: manteve o
a quo
reconhecimento da prescrição quanto à ação principal; e reformou o capítulo da
reconvenção para julgá-la extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente
do objeto, invertendo os ônus sucumbenciais em favor da ré-reconvinte e majorando
os honorários da autora-reconvinda para 15% sobre o valor atualizado da causa (fls.
666-676).
O recurso prospera em parte.
II –
do CPC
Art. 492
A parte agravante sustenta que o tribunal de origem decidiu
,
extra petita
porquanto reconheceu que a responsabilidade civil invocada na inicial é
extracontratual – ou aquiliana – quando a sentença de primeiro grau não o fez.
Sem razão, entretanto.
É que, a bem da verdade, não há extrapolação dos limites objetivos da
causa quando o juiz ou o tribunal, diante dos fatos e provas apresentados, enquadra a
situação na norma jurídica respectiva, dada a incidência dos notáveis preceitos latinos
(dê-me os fatos que eu lhe dou o direito) e
narra mihi factum dabo tibi jus
jura novit
(o tribunal conhece a lei).
curia
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, DIREITOS E OUTRAS
AVENÇAS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DE
ALTO PADRÃO. PAGAMENTO AJUSTADO NA FORMA DE PERMUTA
FÍSICA. SINAL, ADIANTAMENTOS EM ESPÉCIE E PAGAMENTO DE
DÍVIDAS A SEREM ABATIDOS DO PREÇO. ALEGADA QUITAÇÃO DA
DÍVIDA, COM ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO. CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE COMPENSAÇÃO QUE
DEVEM SER INTERPRETADOS SEGUNDO A BOA-FÉ OBJETIVA E A
FUNÇÃO
SOCIAL
DO
CONTRATO.
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO METRO QUADRADO COM A
FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC,
§ 2o).
ART. 85,
VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.026,
INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. "Não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal,
adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção
normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura
novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o
direito" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.737.806/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2019,
4/9/2019)
[...]
8. Recurso especial parcialmente provido para acolher o pedido principal
deduzido na reconvenção apresentada pela recorrente, determinando-se a conversão da
obrigação de fazer em reparação por perdas e danos, com a fixação dos respectivos
contornos, a ser apurada na fase de liquidação, bem como fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), quanto ao pedido declaratório,
sobre o valor atualizado da causa, e quanto ao reconvencional, sobre o valor da
condenação a ser apurada na fase de liquidação.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.162.139/DF,
DJEN de
destaquei.)
2/9/2025,
23/9/2025,
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

I. Caso em exame
[...]
3. "Não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita
- quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes,
procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos
jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi
factum dabo tibi ius e , segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz
dizer o jura novit curia direito" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.734/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
19/4/2024)
[...]
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.062.050/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

III –
§2o, do CPC
Art. 343,
Por outro lado, quanto à extinção da reconvenção sem resolução de mérito
pelo tribunal a quo, a violação do preceito legal em espeque é frontal.
Com efeito, a norma em questão preconiza que “A desistência da ação ou
a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao
prosseguimento do processo quanto à reconvenção.”
Foi o que ocorreu nos autos: reconhecida a prescrição da causa principal, a
aplicação literal do dispositivo impunha o prosseguimento da reconvenção, com o
conhecimento do seu mérito, tal como o juiz de primeiro grau o fez, declarando, por
sua vez, também prescrita a pretensão reconvencional.
Veja-se, sobre o tema, a doutrina:

Autonomia da reconvenção. Existe plena autonomia da reconvenção em
Se na demanda principal houver desistência, ou mesmo
relação à ação principal.
extinção do processo sem resolução do mérito, estas circunstâncias não obstam o
prosseguimento da reconvenção, que deverá prosseguir e receber resolução de mérito,
casos estejam preenchidas as condições da ação e pressupostos processuais pertinentes
Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

ao seu ajuizamento. (NERY JR. Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p.
952, destaquei.)

Como, no caso dos autos, a sentença havia reconhecido a prescrição do
pedido reconvencional e não houve recurso da parte ré a esta Corte para modificação
desse resultado meritório, deve prevalecer o que decidido pelo juízo de primeiro grau.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao
recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau, que extinguiu o
pleito reconvencional com julgamento de mérito, em razão da prescrição.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51984011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 59dfe6cc-b660-4048-b3dd-774038be6a05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.575.127 / SP
Número Registro: 2024/0049694-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10424020720228260100 20210001010215
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H B T L
OUTRO
NOME
: H B T E
ADVOGADOS : RAPHAEL GUIMARAES CARNEIRO - SP340299
VICTOR SANTIAGO - SP425032
DANIELLE GODOI SANTIAGO - SP424928
AGRAVADO
: M A E P L
ADVOGADOS : GLAUCIA DE OLIVEIRA BARONE - SP248147
FERNANDA MENDES BONINI - SP186671
LUÍZA MELO LIMA - SP409893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54010610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 8d20580d-daf1-4b94-9713-db0283c0a2dd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 8d20580d-daf1-4b94-9713-db0283c0a2dd